Tribunal: TJDFT
Processo: 0725376-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725376-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL VALOR FINANCAS E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA AGRAVADO: PONTO CERTO RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento. Verifica-se do documento de ID 48304250 que não constam os dados da transação bancária efetuada (código de barras do boleto pago). Assim, deverá o agravante juntar o comprovante do pagamento do preparo, demonstrando que o pagamento efetuado conforme ID 48304250 se refere ao pagamento da guia de custas de ID 48304247. Prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora